Tribunal: TJSP
Processo: 1524367-14.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – (ARTS. 33 'CAPUT' E 35 'CAPUT', DA LEI No 11.343/2006 e ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003) – Preliminar – Corréu Nicholas – Nulidade decorrente do acesso ao conteúdo de aparelho celular pelos policiais sem autorização judicial ou do proprietário – Inocorrência – Análise apenas dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – (ARTS. 33 'CAPUT' E 35 'CAPUT', DA LEI No 11.343/2006 e ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003) – Preliminar – Corréu Nicholas – Nulidade decorrente do acesso ao conteúdo de aparelho celular pelos policiais sem autorização judicial ou do proprietário – Inocorrência – Análise apenas dos registros do aparelho, e não da comunicação de dados – Inocorrência de violação ao disposto no art. 5o, XII, da CF – Preliminar rejeitada.
Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos pelo farto conjunto probatório coligido durante a instrução – Cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência dos acusados, originados em feito distinto, que culminaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes variados, apetrechos destinados ao preparo e embalo da droga e quantia em dinheiro de origem não comprovada, dando a certeza do vínculo associativo entre eles, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes – Depoimento de policiais – Validade – Confissões extrajudiciais que foram ratificadas pela prova coligida em juízo – Conjunto probatório que demonstra, ainda, o cometimento do crime de posse ilegal de munições pelos acusados – Aplicação da insignificância em relação a esse delito – Corréu Weslley. Descabimento. Crime de perigo abstrato. Conduta que representa séria ameaça à segurança pública, restando induvidosamente demonstrada a tipicidade da ação perpetrada pelos recorrentes. Precedentes. Ademais, laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva das munições apreendidas, sendo irrelevante a ausência de apreensão de arma de fogo para a configuração do tipo penal – Condenação bem decretada – Dosimetria – Aplicação do redutor a que alude o art. 33, 4o, da Lei no 11.343/2006 em favor de Weslley – Desacolhimento – Circunstâncias dos crimes que indicam que os recorrentes se dedicavam a atividades criminosas, fazendo o tráfico seus meios de vida – Manifesta incompatibilidade entre a condenação por associação para o tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Desacolhimento – Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie – Gravidade concreta dos delitos cometidos pelos réus, membros de estruturada associação criminosa, e 'quantum' infligido que determinam o cumprimento da pena em regime mais gravoso, bem como desautorizam a concessão de quaisquer benefícios legais – Inteligência do art. 33, §2o, a, e 44, ambos do CP – Recursos desprovidos.